Tribunal: TJMT
Processo: 1024431-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024431-06.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Idelmino Francisco de Oliveira
Impetrado: Juiz da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Idelmino Francisco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de ameaça.
A impetrante ressalta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para o decreto prisional, e a impossibilidade da segregação do paciente pelo fato de crime imputado possuir pena inferior a 4 anos de detenção, o que ofenderia o art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Indica que, em razão da presente pandemia decorrente da Covid-19, e diante da Recomendação 62/2020 do CNJ, a segregação prisional é medida extrema e que deve ser adotada como ultima ratio, fatores que não teriam sido observados pelo impetrado, porquanto a prisão na espécie é medida desproporcional.
Aponta, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade caso a prisão seja mantida.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.
Junta documentos (Id. 67312957).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, ofensa ao princípio da homogeneidade, inidoneidade dos fundamentos utilizados para o decreto prisional, e que a atual pandemia decorrente da Covid-19 torna ainda mais excepcional o cabimento da prisão preventiva.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico, os documentos constantes nos autos de origem e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:
“(...) Considerando que o autuado descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas no dia 04.07.2020, e tendo ciência das respectivas medidas, uma vez que afirmou em seu interrogatório que possui medidas protetivas em seu desfavor, relacionado a mesma vítima Maria de Fátima da Silva, a fim de garantir a integridade física e psíquica da vítima, inviável a aplicação de medidas alternativas, em razão da presença do periculum libertatis.
Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que o flagrado, possui sentença condenatória, publicada no dia 03.03.2020, não transitada em julgada, pelo crime previsto no artigo 147, CP, praticado contra a mesma vítima dos autos, Maria de Fátima da Silva, conforme autos distribuído pelo cód. 252844, em trâmite na 2a vara criminal, justificando ainda mais a decretação da prisão.
O cenário acima descrito revela reiteração criminosa, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública. Tudo isso indica a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade empírica do flagrado. (...)” (Id. 67312957, p. 4).
Logo, constato que o impetrado apontou que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante.
Ademais, denota-se a gravidade concreta do crime em comento, porquanto o acusado descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, haja vista que compareceu à residência de sua ex-companheira, agrediu-a e a ameaçou de que iria “derrubar seu bucho no chão” (Id. 67312957, p. 34).
Desse modo, entendo que o decreto prisional não aparenta ter qualquer vício apto a desconstituí-lo.
No tocante à pandemia da Covid-19, que há semanas perde força, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária. Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Finalmente, sobre a apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, trago entendimento do STJ acerca da matéria:
“(...) a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento (...)” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).
Diante disso, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista